Tribunal: STF
Processo: RE 116845
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-12-11
Data de publicação: 1992-12-11

Ementa:
Imposto    Sobre    a    Circulação   de
Mercadorias.
                   Fornecimento de alimentação e bebidas em
bares, restaurantes e estabelecimentos similares.
                   Ilegitimidade da cobrança do tributo por
falta  de definição da  base de  calculo, pela lei estadual
(artigos  19, I e  153, par. 29,  da Constituição de 1967).
Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
                   Recurso Extraordinário de que se conhece
e a que se da provimento.